Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. Nos termos do Enunciado da Súmula no 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Na espécie, conforme mencionado na decisão Id. 56356794, além de constar nos autos a informação de que a Agravante está inativa (Id. 56289434), conta com passivo expressivo, o que revela a situação econômica deficitária (Id. 126134733 dos autos de origem).
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.